Tribunal: STJ
Processo: 2147374-49.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853995 - SP
(2025/0033325-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CLINICA MAIA DE NEURO PSIQUIATRIA S A
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO
: ABIB ELIAS NETO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARLY ZANELLI ELIAS
ADVOGADOS
: RENATO TUFI SALIM - SP022292
ALDIR PAULO CASTRO DIAS - SP138597
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO
PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 530726e5-1ddc-43fa-8ad0-8946d7adb6b6

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853995 - SP (2025
/0033325-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CLINICA MAIA DE NEURO PSIQUIATRIA S A
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386

RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO
: ABIB ELIAS NETO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARLY ZANELLI ELIAS
ADVOGADOS
: RENATO TUFI SALIM - SP022292

ALDIR PAULO CASTRO DIAS - SP138597
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
RECURSO
PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por CLINICA MAIA DE NEURO

PSIQUIATRIA S A contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52924373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:40:00
Código de Controle do Documento: f46ab752-e1b4-44a0-a5c0-06fd2fcda166

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
embargado contém omissão na análise de argumento relevante a respeito da efetiva
juntada de substabelecimento que conferiu poderes ao patrono para interpor os
recursos.

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Conforme asseverado no voto de fls. 143/146 (e-STJ), os embargos de
declaração são instrumento processual excepcional, destinado ao aprimoramento
do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Contudo, na hipótese
ora analisada, não estão presentes quaisquer desses vícios.
Com efeito, a decisão monocrática do Presidente desta Corte Superior de
Justiça (e-STJ fls. 83/84) não conheceu do agravo em recurso especial interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial na origem em virtude da incidência
da
Contra esta decisão foi interposto agravo interno, não provido,
Súmula 115/STJ.
mantida a incidência do referido óbice sumular, tendo em vista que sem a
apresentação regular da cadeia de procurações do causídico, a parte foi intimada
para regularizar tal falha, tendo deixado transcorrer em branco o prazo, e se limitado
a requerer juntada de substabelecimento do advogado subscritor dos recursos.
Este acórdão de desprovimento foi desafiado por embargos de declaração
rejeitados, tendo em vista a ausência de quaisquer dos vícios do
do CPC,
art. 1022
bem como restou advertida a parte que a interposição de recursos ou medidas
protelatórias poderia ensejar a aplicação de multa.
Contra este acórdão, a parte opõe novo recurso de embargos de
declaração no qual reitera a alegação dos primeiros embargos a respeito da
suficiência da juntada do substabelecimento que conferiu poderes ao advogado
subscritos dos recursos.
Assim, percebe-se que, novamente, a pretexto da existência de omissões e
contradições, a parte embargante pretende se valer do recurso para rediscutir a
conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento - o que, forçoso
reconhecer, não é compatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52924373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:40:00
Código de Controle do Documento: f46ab752-e1b4-44a0-a5c0-06fd2fcda166

Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC e,
art. 1.022
considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
condeno a parte embargante a pagar à embargada multa de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, com a aplicação
de multa.

Documento eletrônico VDA52924373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:40:00
Código de Controle do Documento: f46ab752-e1b4-44a0-a5c0-06fd2fcda166

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.853.995 / SP
Número Registro: 2025/0033325-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000005114683
05114689520008260100
10198139020008260100
10327451320008260100
21473744920248260000
22101119820188260000
5114683
511468305114689520008260100
5114689520008260100 583002000511468
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA MAIA DE NEURO PSIQUIATRIA S A
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: ABIB ELIAS NETO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARLY ZANELLI ELIAS
ADVOGADOS : RENATO TUFI SALIM - SP022292
ALDIR PAULO CASTRO DIAS - SP138597
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLINICA MAIA DE NEURO PSIQUIATRIA S A
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO : ABIB ELIAS NETO - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54617808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: 311191b3-3b4c-4d36-86a1-0712c5f50861

EMBARGADO : MARLY ZANELLI ELIAS
ADVOGADOS
: RENATO TUFI SALIM - SP022292
ALDIR PAULO CASTRO DIAS - SP138597
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: 311191b3-3b4c-4d36-86a1-0712c5f50861